Tribunal: STF
Processo: ARE 1568658
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR IRREGULARIDADES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recursos extraordinários com agravo interpostos, com base na 
al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia, que, em 24.2.2021, negou provimento à Apelação Criminal n. 0003499-42.2019.8.22.0000 interposta pelos agravantes e corréus:



    “Apelação criminal. Organização criminosa. Crimes relacionados à Lei de Tóxicos, estelionato, quadrilha. Violação de sigilo funcional. Inépcia da inicial. Nulidade de provas. Fases instrutória e do édito condenatório. Prova nula por derivação. Inexistências de nulidade. Fontes probatórias independentes. Nulidade por cerceamento de defesa. Prejuízo não demonstrado. ‘Pás de Nullité Sans Grief’ (inexiste nulidade sem comprovação do prejuízo). Continuidade das interceptações telefônicas. Fundamentação exaustiva. Desnecessidade. Diligências do art. 402 do CPP. Indeferimento. Prova não decorrente da instrução probatória. Ausência de prejuízo à ampla defesa e contraditório. Anulação da fase instrutória. Recebimento da denúncia tornado sem efeito. Ratificação de recebimento. Novo marco interruptivo para fim de prescrição. Pretensão. Lapso não transcorrido. Rejeição. Ação penal nos crimes de estelionato. Modificações advindas da Lei n. 13.964/2019 (pacote anticrime). Obrigatoriedade de representação. Condição de procedibilidade. Não incidência sobre as ações em curso. Precedentes do STJ. Associação ao tráfico de drogas. Tipo penal autônomo. Desnecessidade de apreensão de droga ou caracterização do delito de tráfico de drogas. Comprovação da autoria e materialidade delitivas. Manutenção do édito condenatório. Dosimetria. Pena-base. Circunstância judicial negativa. Minoração. Descabimento. Confissão espontânea. Participação de menor importância. Não caracterização. Atenuantes não incidentes na espécie. Posição de liderança. Incidência da agravante prevista no art. 62 do CP. Cabimento. Auxílio ao uso indevido de drogas cometido nas imediações de estabelecimento prisional. Incidência obrigatória da causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. Reincidência. Não verificação. Afastamento da agravante. Regime prisional inicial. Fixação proporcional ao quanto das penas e à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Manutenção. Substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos. Não perfazimento do requisito objetivo do 
art. 44, I, do Código Penal. Impossibilidade. Pena de multa proporcional à pena corporal. Quantum mantido. Estelionatos praticados mediante mesma maquineta e cartão de crédito. Ausência de crime único. Habitualidade delitiva. Prática criminosa como meio de vida. Continuidade delitiva. Não reconhecimento. Fixação de valor reparatório mínimo. Pedido aventado pelo assistente de acusação. Ausência de ofensa à ampla defesa e contraditório. Adquirição de bens móveis e imóveis mediante produtos da atividade criminosa. Crimes conexos àqueles relacionados na Lei de Tóxicos. Confisco e perdimento. Cabimento



      1. Em sendo possível extrair-se da exordial acusatória o modus operandi da organização criminosa, além das imputações feitas a cada um dos denunciados, não há de se cogitar inépcia da denúncia.



    2. Consubstanciada nos autos a existência de fontes probatórias independentes que se constituíram em suporte para a realização de diligências outras no curso das investigações, a exemplo de interceptações telefônicas, não há que se falar em nulidade destas provas por derivação, porquanto insuficiente para a contaminação do ato posterior à anulação de apenas uma de suas fontes, conforme teoria da fonte independente, positivada no art. 157, § 2º, do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ.



    3. Verificada a existência de fontes probatórias independentes (que não a declarada nula), não há de se falar em cerceamento de defesa pela ausência de intimação das partes para indicação de provas ilícitas por derivação, mormente se não comprovado o prejuízo processual decorrente da ausência de tal ato, nos termos do adágio ‘Pàs de Nullité Sans Grief' (inexiste nulidade sem comprovação do prejuízo). Precedentes do STJ e do TJRO.



    4. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva, podendo o magistrado decretá-Ia de forma concisa, desde que devidamente justificados os requisitos autorizadores da interceptação telefônica. É, ainda, desnecessário que cada sucessiva autorização judicial pertinente à continuidade das interceptações telefônicas apresente inéditos fundamentos, bastando que estejam mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da interceptação originária. Precedentes dos STJ.



    5. Inexiste ilegalidade na decisão que indefere diligência requisitada pela defesa com lastro no art. 402 do CPP quando tal não se originar de fatos ou circunstâncias ocorridos na instrução, bem como não estiver comprovada a indisponibilidade de tal prova à parte interessada.



    6. Tornado sem efeito o recebimento da primeira denúncia, o marco interruptivo para o cômputo do lapso prescricional passa a ser a data da nova decisão válida, não havendo de se falar em prescrição se não transcorrido o lapso previsto em lei, considerado tal balizamento. Precedentes do STJ.



    7. A modificação implementada pela Lei n. 13.964/2019 (pacote anticrime) em relação à obrigatoriedade de representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal no delito de estelionato não se aplica às ações em curso, não podendo atingir o ato jurídico perfeito e acabado (oferecimento da denúncia), devendo a retroatividade do novel regramento restringir-se à fase policial, pois do contrário estar-se-ia a transformar a representação em condição de prosseguibilidade, e não de procedibilidade. Precedentes do STJ.



    8. O delito de associação ao tráfico de drogas constitui-se em figura penal autônoma, não se fazendo, pois, necessária a comprovação de quaisquer outras entre as condutas previstas na Lei n. 11.343/2006, ou mesmo a apreensão de drogas, para sua comprovação, basta estar evidenciada a associação entre duas ou mais pessoas direcionadas á prática de atos tendentes a viabilizar o mercadejo ilícito de entorpecentes.



    9. Evidenciadas pelo farto arcabouço probatório dos autos (registros de interceptações telefônicas, provas orais, documentais, etc) a materialidade e a autoria pertinente a cada um dos ilícitos cometidos pelos integrantes de organização criminosa, a qual se dedicava à prática reiterada de delitos de associação ao tráfico de drogas, indução ao uso indevido de drogas, estelionatos e violação de sigilo funcional, a manutenção de suas respectivas condenações é medida impositiva.



    10. A existência de uma única circunstância judicial negativa é suficiente ao fim de recrudescimento da pena-base, descabendo minoração desta quando fixada mediante fundamentação idônea e em patamar proporcional às particularidades do caso.



    11. A ausência de confissão por parte do réu quanto ao cometimento do delito a si imputado impede a incidência da circunstância agravante da confissão espontânea. 



    12. Incabível a incidência da agravante referente à participação de menor importância quando evidenciada a relevante participação do réu na prática delitiva.



    13. Evidenciadas nos autos a posição de liderança ocupada pelos réus e a coordenação dos atos perpetrados pelos demais corréus no âmbito da organização criminosa, torna-se impositiva a incidência da agravante prevista no art. 62 do Código Penal.



    14. Consubstanciada pelo contexto probatório dos autos a prática do delito de indução ao uso indevido de drogas nas imediações de estabelecimento prisional, está impossibilitada a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.



    15. Tem-se por cabível o afastamento da agravante da reincidência quando não verificado o trânsito em julgado da condenação que ensejou a incidência de tal circunstância agravante ao tempo do cometimento do novel delito.



    16. Incabível a modificação do regime prisional inicial quando fixado proporcionalmente ao quantum da pena corporal e à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, bem como, também, a substituição da pena corporal por medida restritiva de direitos, uma vez não verificado o perfazimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do mesmo código.



    17. A multa é pena cumulativa com a pena corporal prevista no preceito secundário do tipo, de modo que deve ser aplicada obrigatoriamente, descabendo minoração quando fixada em patamar proporcional à pena corporal.



    18. O cometimento de vários delitos de estelionato mediante uso do mesmo cartão e maquineta de crédito, destinando-se cada qual à fraude no pagamento de cada uma dessas operações não caracteriza crime único, porquanto consubstanciado o intento criminoso em cada uma das condutas realizadas separadamente ao fim de burlar eventual bloqueio da cártula de crédito, viabilizando a continuação da prática criminosa.



    19. A caracterização da habitualidade delitiva, de tal modo que os integrantes do grupo criminoso passam a fazer da prática do ilícito também um meio de vida, ou seja, de aumento permanente de seus vencimentos, impede o reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes do TJRO e do STJ.



    20. Não há de se falar em cerceamento de defesa quando aventado pelo assistente de acusação em suas alegações finais, ou seja, anteriormente à manifestação dos corréus, o pedido de fixação de valor reparatório minimo, porquanto possível aos réus manifestarem-se acerca de tal petitório anteriormente à prolação do édito condenatório, não se verificando, portanto, o alegado prejuízo processual (‘Pás de nullité sans grief’).



    21. Evidenciado nos autos que a adquirição de bens móveis e imóveis pelos réus tenham decorrido da prática ilícita, tendo, ainda, alguns desses bens sido transferidos a familiares ao fim de furtar-se á responsabilização penal, devem todos ser objeto de confisco e perdimento ao final do trâmite processual, mormente se conexa a prática criminosa aos delitos previstos na Lei de Drogas. Exegese do art. 91, II, b, do Código Penal e arts. 60 (e seguintes) da Lei 
n. 11.343/2006” (fls. 8-11, e-doc. 270).



    Os embargos de declaração opostos pelos agravantes e corréus foram rejeitados, por unanimidade, pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia (e-doc. 316).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Eulogio Alencar Barroso e Thales Prudêncio Paulista Lima



    2. No recurso extraordinário, Eulogio Alencar Barroso e Thales Prudência Paulista Lima alegaram ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia contrariado os incs. I, XLV e LV e o caput do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 329).



    Afirmaram que, “no caso dos autos, analisando a denúncia formulada pelo Ministério Público, fls. 06/62 (Vol. I), bem como o pedido de habilitação do assistente de acusação, Itaú Unibanco, fl. 1610 (Vol. VIII), além das duas alegações finais do Ministério Público, não houve pedido expresso em condenação por danos, portanto a defesa do recorrente não pode exercer a ampla defesa 
e o contraditório, sendo assim totalmente descabida tal condenação” (fl. 8, 
e-doc. 329).



    Sustentaram que, “ao não serem denunciados pelo crime de tráfico de drogas, jamais poderia o juiz sentenciante decretar a perda dos bens dos recorrentes, posto que não houve por parte deles acesso a ampla defesa e ao contraditório” (fl. 11, e-doc. 329).



    Realçaram que, “da forma que foi posto em sentença, parece que todos os veículos que estejam em nome da empresa devem ser confiscados, gerando um valor fora da realidade das compras que foram feitas através dos supostos cartões clonados na empresa” (fl. 12, e-doc. 329).



    Estes foram os pedidos e os requerimentos:



    “Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, é o presente para requerer digne-se Vossas Excelências conhecerem e, para ao final darem provimento ao presente Recurso Extraordinário, reformulando o V. Acórdão para, nos termos do Art. 102, inciso III, alínea ‘a’, declarar:



    a) Que a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia contraria o Artigo 5º, caput, e o inciso n. I da CF de 1988 estabelecem que todos são iguais perante a lei, devendo ter a extensão imediata de todos os efeitos da decisão proferida no Habeas Corpus nº 655042 proferida pelo STJ; 



    b) Que a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia contraria o Art. 5, inciso LV, da CF, devendo ser reformulada, tendo em vista que não houve a ampla defesa e contraditório, impossibilitando a fixação de pagamento de danos materiais; 



    c) Que a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia contraria o Art. 5, incisos XLV e LV, da CF, devendo ser reformulada, tendo em vista que não houve a ampla defesa e contraditório, bem como a individualização da pena aplicada, impossibilitando o decreto de perdimento os bens” 
(fls. 12-13, e-doc. 329).



    3. O Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia inadmitiu o recurso extraordinário, por inexistência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 412). 



    4. No recurso extraordinário com agravo, os agravantes defendem que, “ao contrário do alegado na decisão, a matéria foi ventilada ainda no recurso de apelação, mais precisamente no item do princípio da individualização da pena, o qual faço questão de transcrever de forma integral” (fl. 7, e-doc. 443).



    Ressaltam que, “quando do decreto de perdimento dos bens por parte do juiz sentenciante, bem como da confirmação por parte do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, temos uma grande ameaça ao mundo jurídico, posto que os recorrentes não foram denunciados pelos crimes de tráfico de drogas, além do que houve decretação de perdimento de bens de pessoas estranhas ao processo, 
sem a ampla defesa e ao contraditório, além de ferir de morte princípio da individualização da pena” (fl. 10, e-doc. 443).



    Argumentam “que, ao não serem denunciado pelo crime de tráfico de drogas, jamais poderia o juiz sentenciante decretar a perda dos bens dos recorrentes, posto que não houve por parte deles acesso à ampla defesa e ao contraditório” (fl. 16, e-doc. 443).



    Pedem “seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a 
R. Decisão proferida pelo E. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, a fim de dar provimento ao Agravo para fazer subir o Recurso Extraordinário, reformulando o V. Acórdão, pois assim agindo estará praticando mais uma vez ato da mais lídima, perfeita e serena justiça!!!” (fl. 16, e-doc. 443).



    O Ministério Público de Rondônia apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo, pedindo o não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento (e-docs. 475 e 476).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Alberto Ferreira Siqueira



    5. No recurso extraordinário, Alberto Ferreira Siqueira afirmou 
ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia contrariado os incs. LVI, LVII, XLVI, XXXIX, LXXVIII do art. 5º da Constituição da República.



    Asseverou que “não houve investigação preliminar. O suposto relatório, que seria fruto das necessárias diligências preliminares que devem ser adotadas em hipótese de denúncias anônimas não constitui mais que a reprodução integral, em alguns trechos, ipsis literis, do depoimento de Maria-Bane dos Reis Soares, clandestinamente gravado no mesmo dia 30 de novembro de 2011, lá declarado ilegal pela douta Turma Julgadora” (fl. 13, e-doc. 345).



    Acentuou que, “não sendo o Relatório mais que o depoimento já tido por ilegal, duas conclusões emergem: a) a decisão judicial de interceptação, inteiramente fundada nos dados trazidos no relatório, está inequivocamente contaminada; b) não havia sequer como instaurar o inquérito policial, porque nunca realizadas as diligências preliminares posteriormente à denúncia anônima, na qual se escuta, aliás, voz feminina, e a reportar informações posteriormente relatadas por Maria Eliane” (fl. 15, e-doc. 345).



    Declarou que, “uma vez que a fonte única de convicção em que se apoia a decisão de interceptação é o depoimento cuja ilegalidade e desentranhamento já foram determinados por este Tribunal, não há outra solução que o reconhecimento da ilicitude, por derivação, do material assim obtido. O único outro elemento que havia aportado na Polícia, à época, era a denúncia anônima, que, se, sozinha, não sustenta nem a instauração do inquérito, tanto e quanto mais a interceptação” (fl. 17, e-doc. 345).



    Enfatizou que, “no que se refere à imputação referente ao tipo do art. 35 da Lei de Tóxicos, a condenação, como já se demonstrou, se ancora, igualmente, nos diálogos interceptados. Mas consta da sentença, também, referência ao depoimento de Luciana Dermani de Aguiar, que, além de reconhecidamente inimiga de Alberto e Fernando Braga Serrão, incorreu em crime de falso testemunho, devidamente provado no curso desta ação penal, o que vem de tornar imprestável sua oitiva” (fl. 25, e-doc. 345).



    Pediu o conhecimento e o provimento, “reformando o v. acórdão recorrido e concedendo a ordem, inclusive de ofício, para reconhecer a afronta ao artigo 5º, incisos LVI, LVII, XLVI, XXXIX, LXXVIII, da Constituição Federal” (fl. 33, e-doc. 345).



    6. O Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia inadmitiu o recurso extraordinário, por incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 421).



    7. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “a revalorização da prova não implica em se efetuar reexame dos fatos, mas sim uma análise de eventual desobediência de norma que determina o valor que a prova pode ter em afronta à Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 460).



    Ressalta que “’a valorização da prova consiste em se examinar o valor jurídico atribuído a uma prova (como, por exemplo, não se admitir prova que a lei admite), e não em se reexaminar a prova produzida para verificar se ela foi corretamente interpretada’” (fl. 3, e-doc. 460).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Para efeito de formação do Agravo de Instrumento indica o agravante às seguintes peças: 



    1) Petição de interposição e razões do Recurso Extraordinário; 



    2) Acórdão do Apelo, incluindo-se aí o do Embargo de Declaração;



    3) Sentença Monocrática; 



    4) Decisão Agravada” (fl. 19, e-doc. 460).



    O Ministério Público de Rondônia apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo, pedindo que o recurso seja inadmitido e, no mérito, desprovido (e-doc. 472).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Francimeire de Sousa Araújo



    8. No recurso extraordinário, Francimeire de Sousa Araújo afirmou ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia contrariado os incs. XXXVI, XLV e LV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 347).



    Defendeu que, “muito embora tenha sido beneficiada com a suspensão condicional do processo, o MM. Juiz decretou a perda de todos os seus 
bens, móveis e imóveis, bem como valores apreendidos ou sequestrados” (fl. 4, 
e-doc. 347). 



    Realçou que, “uma vez consolidada a situação jurídica da por sentença judicial transitada em julgada em 15 de julho de 2016, não se pode permitir que, com base em fatos posteriores a sua aquisição, se promova a mudança da situação já consolidada judicialmente, pois estar-se-ia a permitir o rompimento da coisa julgada material e a violação ao princípio da segurança jurídica” (fl. 8, 
e-doc. 347).



    Argumentou que, “como percebe-se, ficou afastada a reparação de danos à vítima pelo próprio titular da ação penal, no caso, o Ministério Público Estadual, desta forma, o juiz a quo não poderia na sentença de mérito impor nenhuma medida de confisco sobre os bens da recorrente como forma indenizatória a suposta vítima conforme ficou estipulado na sentença condenatória por força do artigo 91 do Código Penal, modificado pala Lei 12.694/2012, fls.491/502” (fl. 16, e-doc. 347).



    Asseverou que “o MM. Juiz erra ao não impor as regras claras em que este estava jogando, sendo de suma importância, a comunicação clara aos 19 (dezenove) denunciados beneficiários da proposta de suspensão condicional do processo, de que teriam que demonstrar a licitude dos seus bens nos autos da ação principal sob o manto sagrado do contraditório e da ampla defesa. O que claramente não o fez” (fl. 21, e-doc. 347).



    Pediu o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, “reformando o v. acórdão recorrido e concedendo a ordem, inclusive de ofício, para reconhecer a afronta ao artigo 5º, incisos XLV, XXXVI, LV, da Constituição Federal” (fl. 43, e-doc. 347).



    9. O Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 424).



    10. No recurso extraordinário com agravo, a agravante sustenta que “a revalorização da prova não implica em se efetuar o reexame dos fatos, mas sim uma análise de eventual desobediência de norma que determina o valor que a prova pode ter” (fl. 3, e-doc. 456).



    Salienta “a imposição da medida confiscatória sem processo apenas à acepção formal da garantia do art. 50, LIV, da CF, como também seu significado material, destinado a vedar as iniciativas estatais que incorram, seja pelo excesso ou pela insuficiência, em resultado arbitrário” (fl. 26, e-doc. 456).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Face ao exposto, após satisfeitas às formalidades legais, requer seja dado seguimento ao agravo, encaminhando-o ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, por certo, conhecerá e dará provimento no sentido de que seja acolhido o Recurso Especial interposto. Para efeito de formação do Agravo de Instrumento, indica a agravante às seguintes peças:



    a) Petição de interposição e razões do Recurso Extraordinário;



    b) Acórdão do Apelo, incluindo-se aí o do Embargo de Declaração e dos autos Apelação n. 0006998-25.2015.822.0501);



    c) Sentença Monocrática;



    d) Decisão Agravada;



    e) E demais peças anexas ao presente agravo (acórdão)” 
(fl. 28, e-doc. 456).



    O Ministério Público de Rondônia apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo seja inadmitido e, no mérito, desprovido (e-doc. 471).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Eulogio Alencar Barroso e Thales Prudêncio Paulista Lima



    11. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento de ofensa direta aos incs. I, XLV e LV e caput do art. 5º 
da Constituição da República, para reformar o acórdão recorrido, da Primeira Câmara Criminal de Rondônia.



    12. No recurso extraordinário com agravo, os agravantes não impugnaram o fundamento da decisão questionada de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Também não demonstraram, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado, o qual subsiste.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou ser incabível agravo no qual não se infirmam os fundamentos da decisão impugnada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LIV DO 
ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA REMANESCENTE: AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.499.158-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de ser insuficiente mera indicação de ter sido a matéria discutida no recurso extraordinário repercussão geral. Conforme o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que não ocorre na espécie.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada no recurso extraordinário interposto para demonstrar repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 
n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017). ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os hono